Tribunal: STF
Processo: ARE 1597742
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Weliton Dariel Ferreira Dias interpôs o presente agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 20). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 16) que está assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL (CPP, ARTS. 621, I, E 623). TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). ADMISSIBILIDADE. (1) NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL, TAMPOUCO EM GRAU RECURSAL ORDINÁRIO, EMBORA EXERCITADO PELO REVISIONANDO QUE DELIMITOU SEU INCONFORMISMO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. SEM EMBARGO, ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. (2) INSURGÊNCIA QUANTO À TIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO. PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR CONJUNTO PROBATÓRIO PARA SOBREPOR MERA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELA TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE, ANOS DEPOIS DA CONDENAÇÃO JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INTENÇÃO DE REVALORAR FATOS E PROVAS QUE É CARACTERIZADA COMO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ÉDITO PAUTADO NA DIALETICIDADE RECURSAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ACERCA DO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA E NO FEIXE DE ELEMENTOS QUE AUTORIZOU A SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL A REITERAÇÃO DA TESE NA VIA EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, XI, LVI e XL, da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 16):

Em relação à alegação de nulidade na busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, a matéria não foi previamente debatida perante o Juízo de primeiro grau, fosse no curso da persecução ou por ocasião das alegações finais da defesa, tampouco em sede de Apelação Criminal, muito embora o revisionando tenha efetivamente exercido o duplo grau de jurisdição, no qual, frisa-se, delimitou seu inconformismo frente à condução do processo e ao édito prolatado.
[...]
Ainda que fosse superado o referido óbice ao conhecimento da alegada nulidade, o revisionando não alcançaria o efeito prático esperado, porquanto são consideradas as seguintes premissas.
[...]
Postas essas balizas, constata-se que o cenário probatório evidenciado tanto na sentença quanto no acórdão confirmatório permite aferir que os policiais não agiram arbitrariamente. 
Com efeito, os policiais entraram na residência de Weliton Dariel Ferreira Dias com base em informações obtidas pela agência de inteligência do 22º Batalhão da Polícia Militar, as quais indicavam a moradia como local de depósito de armamento e de drogas pertencentes à facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC). 
Esses dados vieram à tona em período no qual havia uma "guerra" entre a citada facção criminosa e a rival PCC, fato público e notório no Estado de Santa Catarina. O relatório do BOPE, do qual essas informações foram retiradas, também noticiou que, dois dias antes da prisão em flagrante do revisionando, dois homicídios ocorreram naquela comunidade, justamente pelo conflito noticiado. Frisa-se que a moradia dele teria sido apontada como local de depósito de armamento bélico que também seria utilizado na invasão de uma favela (evento 1, DOCUMENTACAO8). 
Esse foi o motivo pelo qual os policiais agiram com o propósito de verificar a procedência da informação, atuando com certa urgência pela gravidade dos acontecimentos contemporâneos. 
Não se pode conceber como ação dotada de subjetivismo, mas pautada em dado concreto que identificava o local e a moradia, onde faccionados mantinham em depósito o armamento bélico. 
Foi assim que, durante a operação, os policiais observaram movimentações suspeitas dentro da casa, incluindo a tentativa do revisionando de se desfazer de munições ao perceber a presença policial. 
O Policial Militar Rafael Yunes de Freitas destacou que, ao cercarem a residência, viram Weliton tentando dispensar munições, o que justificou a entrada imediata dos policiais no local. 
[...]
Os colegas de farda, em seus depoimentos, mantiveram a mesma narrativa, de maneira uniforme e coerente, afirmando que as armas e drogas foram encontradas no terreno da residência onde Weliton se encontrava no momento da abordagem. 
O revisionando, uma vez abordado, assumiu a posse das armas e drogas encontradas. 
Logo, presentes as fundadas razões para a entrada na residência de Weliton, porque baseadas em informações de inteligência confiáveis e observações diretas de atividades suspeitas que indicavam a presença de armas no local. 
A combinação dessas informações e a tentativa de Weliton de se desfazer de munições justificaram a ação imediata dos policiais para garantir a segurança e a apreensão de materiais ilícitos. 
Nenhuma mácula, portanto, é identificada na ação policial. (grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto “baseadas em informações de inteligência confiáveis e observações diretas de atividades suspeitas que indicavam a presença de armas no local. A combinação dessas informações e a tentativa de Weliton de se desfazer de munições justificaram a ação imediata dos policiais para garantir a segurança e a apreensão de materiais ilícitos”. 

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

De outro lado, o Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
(vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, apenas em relação à substância cannabis sativa, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas, quando a finalidade se destina ao consumo pessoal.

Ressaltando inclusive que “a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”(grifei).

Nesse contexto, assim concluiu o Tribunal de origem "resta claro, diante dos depoimentos dos Policiais Militares, das circunstâncias da apreensão, da quantidade da droga, seu fracionamento e das condições em que se desenvolveu a ação, que o Apelante possuía os estupefacientes para o fim de comercializá-los".

Desse modo, para divergir do acórdão recorrido, e concluir pela violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, por alegada necessidade de desclassificação da conduta para a previsto no art. 28 da lei de drogas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO
1. A controvérsia acerca do pedido de desclassificação do crime não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido. 
(ARE 1.400.413 AgR  ministra Presidente – grifei) 

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente